Tribunal: TJPA
Processo: 0006391-49.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006391-49.2016.8.14.0032
APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: ARLIRIO BARBOSA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento.

2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.

3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14,
caput,
do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.

4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado.

6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0006391-49.2015.8.14.0032

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

APELANTE:
BANCO AGIPLAN S/A

ADVOGADO:
DRA. EDNA CARNEIRO SILVA – OAB/PA 15.975

APELADO(A):
ARLIRIO BARBOSA PINTO

ADVOGADO:
CARIM JORGE MELÉM NETO – OAB/PA 13.789

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO interposta por
BANCO AGIPLAN S/A
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ajuizada por
ARLIRIO BARBOSA PINTO
, julgou procedente a demanda, e ao final, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Em sua exordial (Id.464234 – Pág.2/14), narrou o autor/apelado, que efetuou empréstimo junto ao réu, mas nunca solicitou o Cartão de Crédito GERACARD, recebendo o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ocorre, que o réu passou a descontar valores da conta do autor, desde dezembro de 2013, com parcelas em torno de R$296,40.

Quando se deu conta, os descontos indevidos já chegavam ao valor de R$7.614,26 (sete mil seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), por dívida de cartão que jamais solicitou, o que lhe causou sérios danos, pois são valores que têm feito falta no orçamento do apelado. Ao final pugna pela declaração da inexistência da relação jurídica e condenação por danos morais e materiais, com repetição de indébito.

O requerido apresentou Contestação (Id.464235 – Pág.1/22) onde alega que os pedidos da inicial são improcedentes, pois o autor teria sido devidamente informando que ao contratar o empréstimo, estava também adquirindo o referido cartão de crédito.

O processo tramitou normalmente. Então, o juízo
a quo
prolatou sentença (Id.464238 – Pág.1/12), julgando procedente a demanda, para declarar a inexistência da relação jurídica, condenado o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do autor, e ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos morais.

Salientou a necessidade de compensação de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), efetivamente depositados ao apelado. Ao final, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Inconformado o requerido interpôs Recurso de Apelação (Id.464329 – Pág.1/19), aduzindo a obrigação no cumprimento do contrato, que fora realizado legalmente. Postula pela minoração do
quantum
indenizatório, alegando ser desproporcional e pela improcedência da repetição do indébito, por ausência de cobrança indevida. Em razão disso, requer a reforma da sentença, para serem julgados totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

As Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido (Id.464240 – Pág.1/4), pugnando pela manutenção
in totum
da sentença recorrida. Alega, que o valor foi depositado em sua conta, sem qualquer solicitação, razão pela qual os descontos feitos em sua conta são totalmente indevidos. Ao final, pugna pelo total improvimento do recurso de Apelação.

A apelação foi recebida apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art.1.012, V, do CPC (Id.555751).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por
BANCO AGIPLAN S/A
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ajuizada por
ARLIRIO BARBOSA PINTO
, julgou procedente a demanda.

O juízo sentenciante declarou a inexistência da relação jurídica, condenado a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do autor, e ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da existência de relação jurídica entre as partes, no que se refere à cartão de crédito, bem como a improcedência de repetição de indébito e danos morais, ou minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Verifica-se inicialmente, que a decisão de primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, está bem embasada e fundamentada, conforme passamos a esclarecer.

A relação entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e o réu no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC), sendo a responsabilidade do fornecedor de serviços, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.

O autor sustenta ter contratado junto ao Banco Réu, empréstimo consignado, porém, o banco teria emitido cartão de crédito e descontado valores diretamente de sua conta, por um serviço que nunca contratou. Em sua defesa, a parte ré aduz que o autor contratou empréstimo e cartão de crédito.

Pela análise detida dos autos, não assiste razão ao apelante.

Vislumbra-se que o Banco Réu ofereceu o Autor uma espécie de empréstimo consignado, porém vinculou um cartão de crédito, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito, conhecidamente mais elevadas, com o propósito, ainda, de burlar o limite estabelecido para margem consignável.

Frise-se que, diversamente do alegado pela instituição financeira, não há comprovação de que o autor realizou solicitação específica de cartão de crédito, havendo tão somente o contrato de empréstimo, a serem consignados em sua folha de pagamento.

Após a análise da prova documental carreada aos autos, verifica-se que o autor pretendia obter empréstimo de forma consignada, não se podendo afirmar que tinha plena ciência de que estava obrigatoriamente vinculado a um cartão de crédito.

Dentre os direitos básicos do consumidor figuram, na forma do art. 6º, II, III e IV do CDC:

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Assim, cabia ao banco réu o dever de informar adequadamente o autor, acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, principalmente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor. O princípio
pacta sunt servanda
não se dissocia da boa-fé contratual. Não é cabível permitir que perdure tal contrato ou ratificar suas cláusulas obscuras, lesando a parte hipossuficiente.

Nesse ponto, deve ser apartado o argumento de que o consumidor/autor estaria ciente das cláusulas contratuais, e com elas concordado, porque a sua intenção era celebrar contrato de mútuo na modalidade consignada. Até porque, o instrumento contratual faz referência a contrato de CARTÃO CONSIGNADO BANORTE/GERACARD VISA, o que dificulta a sua compreensão e alcance, violando o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Ressalta-se ainda, que o art.14,
caput
, do CDC consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor, com base na teoria do risco do negócio, na qual ele responde independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ao analisar o contrato celebrado (Id.464235 – Pág.75 e Id.464236 – Pág.1) verifica-se que não foi estabelecido previamente o percentual dos juros cobrados na hipótese de realização do mútuo, o que, novamente, viola o princípio da boa-fé objetiva, o dever de informação e transparência, que devem nortear as relações contratuais.

Portanto, merece provimento o argumento autoral quanto a nulidade do contrato de cartão de crédito. De igual forma, diante da falha na prestação de serviço e da caracterização da má-fé do réu, a devolução dos valores eventualmente descontados da conta do autor, deve se dar na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Em relação à reparação dos danos, certo é que, como prestador de serviço, os riscos do empreendimento correm por conta do réu, cabendo-lhe arcar com os prejuízos decorrentes de erros havidos no sistema de contratação do empréstimo, como parece ser o caso.

O dano moral decorre do próprio fato ofensivo, qual seja, a forma da contratação leonina imposta ao autor, gerando descontos em sua conta e ao mesmo tempo perpetrando uma dívida galopante em seu nome, lançada em cartão de crédito sequer pretendido pelo consumidor.

Assim, a condenação do réu ao pagamento de indenização compensatória de dano moral, foi acertadamente fixada pelo juízo sentenciante. Nesse sentido, é certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito. Tratando da questão da fixação do valor, Humberto Theodoro Júnior,
in
"Dano Moral", Editora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2ª edição, 1999, página 36, leciona:

"Mais do que em qualquer outro tipo de indenização, a reparação do dano moral há de ser imposta a partir do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não visa criar fonte injustificada de lucros e vantagens sem causa. Vale, por todos os melhores estudiosos do complicado tema, a doutrina atualizada de CAIO MÁRIO, em torno do arbitramento da indenização do dano moral: 'E, se em qualquer caso se dá à vítima uma reparação de dano evitando, e não de lucro capiendo, mais do que nunca há de estar presente a preocupação de conter a reparação dentro do razoável, para que jamais se converta em fonte de enriquecimento'."

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Destarte, entendo que o valor da indenização fixado pelo juízo sentenciante, qual seja R$ 8.000,00 (oito mil reais), é escorreito, não procedendo a irresignação do apelante, que busca a minoração do valor da indenização.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
interposta pelo réu, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Belém - PA, ______ de ______ de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021